Tribunal: TJSP
Processo: 1004530-34.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de Cobrança de Seguro Residencial c/c Danos Morais. Seguro residencial. Negativa de cobertura pela ocorrência de furto, uma vez que o imóvel estaria em reforma. Exclusão de cobertura. Abusividade, frente às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, fato não comprovado no processo pela Ré. Proposta de seguro que estabeleceu cobertura à hipótese de roubo ou furto qualificado.

Ementa:
Ação de Cobrança de Seguro Residencial c/c Danos Morais. Seguro residencial. Negativa de cobertura pela ocorrência de furto, uma vez que o imóvel estaria em reforma. Exclusão de cobertura. Abusividade, frente às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, fato não comprovado no processo pela Ré. Proposta de seguro que estabeleceu cobertura à hipótese de roubo ou furto qualificado. Relatório de regulação de sinistro que não se presta a amparar a pretendida exclusão de cobertura, observado que a vistoria foi realizada após dez dias da ocorrência do furto. Alegada não comprovação da preexistência dos bens. Vistoria prévia não demonstrada pela Apelante. Mesmo que considerada a exclusão de alguns bens portáteis e a depreciação dos mesmos, o prejuízo sofrido supera o valor da indenização contratada. Sentença que já considerou o montante indenizado ao Autor, assim como a franquia por ele devida. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000751345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1004530-34.2017.8.26.0196, da Comarca Franca, em que é apelante
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado AGNALDO FERNANDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
Apelação Cível No 1004530-34.2017.8.26.0196 Comarca: Franca
Apelante: Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Agnaldo Fernandes de Oliveira
Juiz sentenciante: Paulo Sérgio Jorge Filho
Voto no 26.285
Ação de Cobrança de Seguro Residencial c/c Danos Morais.
Seguro residencial. Negativa de cobertura pela ocorrência de
furto, uma vez que o imóvel estaria em reforma. Exclusão de
cobertura. Abusividade, frente às disposições do Código de
Defesa do Consumidor. Ademais, fato não comprovado no
processo pela Ré. Proposta de seguro que estabeleceu
cobertura à hipótese de roubo ou furto qualificado. Relatório
de regulação de sinistro que não se presta a amparar a
pretendida exclusão de cobertura, observado que a vistoria
foi realizada após dez dias da ocorrência do furto. Alegada
não comprovação da preexistência dos bens. Vistoria prévia
não demonstrada pela Apelante. Mesmo que considerada a
exclusão de alguns bens portáteis e a depreciação dos
mesmos, o prejuízo sofrido supera o valor da indenização
contratada. Sentença que já considerou o montante
indenizado ao Autor, assim como a franquia por ele devida.
Precedentes
jurisprudenciais.
Sentença
de
parcial
procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados
para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança de seguro residencial c/c
danos morais, julgada procedente em parte pela r. sentença de págs. 284/290, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
relatório adoto, complementada pela r. decisão de pág. 298, para condenar a Ré ao
pagamento do limite máximo da indenização prevista contratualmente (R$ 49.000,00),
observado que já houve o pagamento da quantia de R$ 1.249,90 (págs. 29/31), devendo
ser recalculado o valor da franquia (10% sobre o valor indenizado), sob pena de
enriquecimento ilícito do segurado. O valor devido deve ser corrigido monetariamente
desde a data da negativa da Seguradora e acrescido de juros de mora a contar da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50% das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% do valor da condenação em favor do patrono do Autor e R$ 1.500,00 em favor do
patrono da Ré.
Apela a Ré (págs. 300/307) para alegar, em síntese, que a
r. sentença merece reforma, uma vez que o caso se trata de risco excluído de maneira
expressa nas condições gerais do seguro, voluntariamente contratado. Esclarece que,
quando da vistoria no imóvel segurado, constatou que o imóvel estava em reforma,
motivo pelo qual entendeu pela negativa do sinistro, observada a previsão expressa nas
condições gerais do seguro, pois tal fato constitui risco excluído. Reitera que a cláusula
é simples, expressa e direta, uma vez que enuncia que qualquer tipo de obra, inclusive
instalações e montagens, desobriga a seguradora a garantir o risco, nos termos dos
artigos 757, 759 e 760 do CC. Argumenta que a apólice é clara, no que tange à
necessidade de demonstração da preexistência dos bens. Assevera que o Autor não
logrou êxito em comprovar a preexistência de todos os bens supostamente subtraídos,
requisito essencial para o pagamento da indenização securitária pleiteada. Informa que,
conforme a regulação do sinistro (pág. 127), não houve danos na porta da copa, pois o
imóvel se encontrava em reforma e a porta da copa não estava instalada, o que facilitou
a ação dos criminosos. Repisa ser obrigada tão somente a arcar com os riscos
predeterminados no momento da contratação, conforme já exposto. Ressalta que deve
ser considerada a cláusula que exclui da cobertura de roubo e furto qualificado de
alguns bens, como é o caso do notebook, aparelho celular e os 200 metros de fios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
Alega não estarem cobertos alguns bens cujas notas fiscais foram apresentadas e estão
em nome de terceiro, portanto, sem provas de que se tratam de presentes. Salienta que a
indenização se dará de forma proporcional ao valor do bem, descontado o valor de sua
depreciação, ou seja, não se deve falar em pagamento integral dos valores, como se
novos fossem. Afirma que deve ser considerada a cláusula 12.2.2 das condições gerais
(pág. 71), que determina um percentual de depreciação, conforme o tempo de uso de
equipamentos eletrônicos e de informática, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
máquinas e móveis.
Recurso recebido e processado (pág. 310). Preparo
anotado (págs. 308/309). Contrarrazões ofertadas (págs. 312/324).
Suscitado conflito de competência, este foi julgado (págs.
345/348), com sua atribuição a esta 3a Câmara.
É o relatório.
A r. sentença de págs. 284/290, complementada pela r.
decisão de pág. 298, não comporta reparos.
Em ação de cobrança de seguro residencial c/c danos
morais, argumenta o Autor que firmou com a Ré contrato de seguro residencial, apólice
no 1813162. Enuncia que, no dia 30.12.2016, sua residência foi furtada, conforme
boletim de ocorrência elaborado, diante do que acionou a Ré, para que lhe fossem pagos
os prejuízos sofridos, uma vez que contratou cobertura para danos causados por
furto/roubo, no valor de R$ 49.000,00. Esclarece que foi efetivada a abertura do
sinistro, com vistoria realizada pela Ré no local, aproximadamente quinze dias após o
sinistro, que elaborou laudo de vistoria, bem como tirou fotos do portão quebrado e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
todo o transtorno. No dia 31 de janeiro a Ré enviou e-mail com o demonstrativo de
pagamento apenas dos bens portáteis que, em um universo de prejuízo de
aproximadamente R$ 80.000,00, indenizou apenas o valor de R$ 1.249,90. Enuncia que,
ao contatar a seguradora, esta lhe informou que os demais prejuízos não seriam
cobertos, uma vez que a residência se encontrava em reforma. Esclarece que sua
residência não se encontrava em reforma, pois apenas passava por meros reparos
casuais e de manutenção, ou seja, pintura e alguns reparos elétricos, tanto que residia
nele normalmente. Assevera que a cláusula que exclui a cobertura em caso de reforma,
conforme alegado pela Ré, é totalmente abusiva, principalmente quando não tem
nenhuma relação com o sinistro e não deu causa ao agravamento para o sinistro.
Assim apresentada a ação, restou incontroverso no
processo que o Autor contratou junto à Ré seguro residencial (págs. 121/122), com
cobertura para o sinistro de furto. Em 30.12.2016 sua residência foi furtada, quando
estava em viagem de final de ano, ocasião em que foram subtraídos diversos objetos
(pág. 139). No entanto, a Ré negou a cobertura do sinistro, por alegar estar a residência
em reforma, situação indicada na cláusula 4.1.1 riscos excluídos (letra “h” - pág. 64).
No entanto, a negativa de cobertura indicada pela Ré não
pode subsistir, frente às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à
hipótese aqui tratada.
As cláusulas contratuais que envolvem a contratação do
seguro se encontram juntadas ao processo (págs. 52/120). Acrescente-se que, em regra,
os contratos de seguro são aqueles de adesão, em que o consumidor não pode discutir as
cláusulas pactuadas, dentre as quais as excludentes da cobertura.
A propósito, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
esclarece: “... Existe, porém, outra categoria contratual, em que não ocorre tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
liberdade, devido à preponderância de um dos contratantes, que, por assim dizer,
impõe ao outro sua vontade... Tenha-se em vista que, nos contratos de adesão, as
cláusulas duvidosas sempre se interpretam em favor dos aderentes” (Direito das
Obrigações, 28a edição, Saraiva, pág. 31).
Não existe no processo qualquer prova que indique
estivesse o imóvel do Autor em reforma, observado que a foto de pág. 145 foi tirada dez
dias após a ocorrência do sinistro, conforme se infere do relatório de vistoria acostado
(págs. 137/146).
Como bem enunciou o n. Magistrado sentenciante: “A
vistoria levada a cabo pela seguradora não se preta à finalidade pretendida, posto
que realizada após dez dias do furto, não se podendo, pois, admitir que, à época do
crime, o andaime já estivesse alinhado ao imóvel” (pág. 286). Observe-se ainda que de
pág. 258 consta informação de arrombamento do portão, o que afasta a alegação da Ré
de facilitação do furto, em razão de suposta reforma realizada no imóvel.
Vale ressaltar ainda que, ao celebrar o contrato de seguro,
o Autor pretendia a proteção de seu patrimônio, de modo que a negativa de cobertura,
sob a alegação de que o imóvel se encontrava em reforma, sequer comprovada no
processo, contraria a própria natureza da avença e caracteriza a abusividade da cláusula
excludente. Ademais, a proposta de págs. 121/122 incute na pessoa do contratante a
certeza de que seu patrimônio se encontra protegido, uma vez que faz expressa
referência à cobertura de “roubo ou furto qualificado”.
CLÁUDIA LIMA MARQUES, ANTONIO HERMAN
V.BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM, ensinam que:
“Para definir a abusividade da cláusula contratual, dois
caminhos podem ser seguidos: 1) uma aproximação subjetiva, que conecta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
abusividade mais com a figura do abuso do direito, como se sua característica
principal fosse o uso (subjetivo) malicioso ou desviado de suas finalidades sociais
de um poder (direito) concedido a um agente; 2) ou uma aproximação objetiva,
que conecta a abusividade, mas com paradigmas modernos, com a boa-fé
objetiva ou a antiga figura da lesão enorme, como se seu elemento principal fosse
o resultado objetivo que causa a conduta do individuo, o prejuízo grave sofrido
objetivamente pelo consumidor, o desequilíbrio resultante da cláusula imposta, a
falta de razoabilidade ou comutatividade do exigido em contrato (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor, 3a edição, RT, pag. 942).
Pouco adiante, na mesma obra, ao discorrer-se sobre a
tendência atual acerca do critério objetivo da boa-fé, temos:
“A tendência hoje no direito comparado e na exegese do
CDC é conectar a abusividade das cláusulas a um paradigma objetivo, em
especial, ao principio da boa-fé objetiva; observar mais seus efeitos, seu
resultado, e não tanto repreender uma atuação maliciosa ou não subjetiva. Veja
comentários ao art. 4o e, a seguir, ao art. 51, IV, e § 1o, do CDC ( ob.cit., pag.
945).
Ainda sobre a abusividade:
“Segundo o inciso IV do artigo 51, são nulas as cláusulas
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, “que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis à boa-fé ou a equidade”. Três
são, portanto, os parâmetros: 1) o conhecido principio da boa-fé, de inspiração
alemã (§242 do BGB), grande ausente no Código Civil brasileiro de 1916, que
agora, após os esforços da jurisprudência e da doutrina, encontra-se positivado
no sistema jurídico brasileiro; 2) a equidade, significando aqui mais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
necessidade do chamado equilíbrio contratual (na expressão de Raiser,
Vertragsgerechtigkeit) do que a inspiração inglesa da decisão caso a caso na
falta de previsão legal anterior, uma vez que as normas do próprio CDC, nos
seus artigos iniciais, básicos, já instituem linhas mestras para este equilíbrio; 3)
a noção de vantagem exagerada, que vem complementada no § 1o do artigo 51, o
qual institui alguns casos de presunção de vantagem exagerada, nitidamente
inspirado na alínea 2 do § 9o, da Lei alemã de 1976, hoje alínea 2 do § 307 do
BGB reformado (ob. cit., pags. 949/950).
E, para finalizar a respeito:
O § 1o do artigo 51 há que ser lido em conjunto e
complementando a cláusula geral do artigo 51, IV. Em verdade, o § 1o explica a
expressão “desvantagem exagerada” para o consumidor, que é utilizada no
artigo 51, IV, ao lado de expressões mais consagradas, como boa-fé e equidade.
A cláusula geral define como iníquas os abusivas as cláusulas “que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada. ...
As linhas mestras do § 1o são: I
não ofender aos
princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II não restringir
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III não se mostrar
excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o
conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstancias peculiares ao
caso (ob. cit, pág. 956).
Observadas essas premissas e as considerações já
realizadas, é efetivamente de se ter como caracterizada a abusividade da excludente de
cobertura, com o que a responsabilização devia mesmo ser imputada à Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
Também não prospera a alegação da Apelante de que não
restou comprovada a preexistência dos bens elencados na petição inicial, por importar
em indevida transferência do risco inerente ao contrato para o Autor, observado ainda
que não comprovou ter realizado vistoria prévia no imóvel. A constatação acerca da
existência dos bens cabe à seguradora, mediante realização de vistoria prévia, o que não
foi efetuado, como acima referido. A r. sentença bem esclareceu a respeito: “O autor, ao
contrário do alegado pela Ré, comprova a preexistência dos bens subtraídos (fls.
230/257). No entanto, ainda que assim não o fizesse, não poderia a seguradora alegar
a inexistência dos mesmos, uma vez que, quando da contratação da apólice, não
realizou vistoria prévia no bem segurado e, portanto, não possuía ciência do risco que
estava assumindo, presumindo a boa-fé contratual do segurado” (pág. 287).
Da mesma forma, não pertine a alegação de que alguns
bens estariam em nome de terceiros e, portanto, excluídos da cobertura, uma vez que
bens móveis se transmitem por mera tradição, sendo irrelevante o fato de não existir
comprovante de aquisição pelo próprio Autor.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta C.
Câmara:
“SEGURO RESIDENCIAL. I- Carência, sob o fundamento
da ausência de negativa securitária. Afastamento. Simples opção pela via
judicial, sabidamente dificultosa, denota a recusa de cobertura por parte da
apelante, conduta reforçada pelo manejo do recurso. II-Alegação da ocorrência
de furto simples, prática não abrangida pela cobertura. Vistoria realizada por
preposto da apelante, no entanto, que constatou que o furto foi qualificado, ou
seja, com o rompimento de obstáculo (janela do banheiro da residência). III-
Exigência de comprovação da preexistência dos bens furtados. Abusividade
reconhecida. Afastamento. Precedente da Câmara e do Tribunal. SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
MANTIDA. APELO IMPROVIDO” (Apelação no 0043146-77.2013.8.26.0506,
relator o Desembargador DONEGÁ MORANDINI, j. 23.02.2015).
E desse E. Tribunal de Justiça, confiram-se:
“SEGURO RESIDENCIAL - Indenização securitária cc.
dano moral - Cobertura contra furto qualificado - Procedência da demanda -
Recusa ao pagamento por furto simples - Inadmissibilidade - Configurada a
qualificadora do furto na forma de rompimento de obstáculo - Risco coberto pelo
contrato - Quanto ao valor a seguradora afirma a necessidade de se comprovar a
preexistência dos bens móveis subtraídos - Descabimento - Ausência de vistoria
prévia - Conduta abusiva da seguradora, que fere equilíbrio e boa-fé do contrato
e frustra a legítima expectativa da contratante - Dever de informar a necessidade
de exibição da nota fiscal configurado - Ausência de prova de cumprimento da
obrigação - Recusa injustificada - Sinistro coberto pela apólice firmada entre as
partes - Valor devido correspondente aos bens sinistrados até o limite da apólice,
descontando-se o valor da franquia - Dano moral não caracterizado -
Transtornos com a recusa de pagamento integral da indenização securitária; a
discussão acerca da interpretação das cláusulas contratuais e a necessidade de
buscar judicialmente a tutela pretendida que constituem aborrecimentos
experimentados no cotidiano da vida em sociedade - Sentença parcialmente
reformada
-
Recurso da ré provido em parte” (Apelação no
1011054-33.2016.8.26.0309, relator o Desembargador MANOEL RIBEIRO, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2019);
“APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que
julgou procedente a ação ordinária de cobrança. Seguro residencial. Cláusula
limitadora de cobertura para furto qualificado. Ocorrência de furto simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
Abusividade reconhecida. Limitação de direito do consumidor redigida sem
qualquer destaque a permitir sua imediata e fácil compreensão. Afronta ao artigo
54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Autora que contratou seguro
amplo, sem conhecimento técnico para distinguir a tipificação do crime de furto
simples e qualificado. Ausência de demonstração de que a segurada tenha
contribuído, intencionalmente, para a ocorrência do furto. Agravamento
intencional do risco não caracterizado. Indenização que se impõe. Danos
materiais. Valor reduzido, nos termos da proposta de contratação. Sentença
parcialmente reformada” (Apelação no 1008572-69.2017.8.26.0506, relator o
Desembargador MARIO A. SILVEIRA, 33a Câmara de Direito Privado, j.
18.12.2019).
Portanto, o dever de indenizar o Autor pelos objetos que
foram subtraídos (págs. 230/257), e que se encontram indicados no processo, se faz
presente e ocorrerá até o limite de cobertura contratada, até porque os bens listados
superam o valor estabelecido como limite indenizatório, ainda que admitida a exclusão
do notebook e outros bens portáteis e a depreciação dos eletroeletrônicos.
A r. sentença já considerou o valor previamente
indenizado ao Autor e também enunciou a respeito da franquia a ser descontada, com o
que nada mais necessita ser analisado a respeito.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004530-34.2017.8.26.0196
Voto no 26.285
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários
de sucumbência então arbitrados para o equivalente a 15% do valor atualizado da
condenação (art. 85, § 11, do CPC).
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator